Tribunal: TJDFT
Processo: 0721967-16.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. TRABALHADOR AUTÔNOMO. DEVER DE BUSCAR ESFORÇOS PARA AUFERIR RENDA. OBRIGAÇÃO DE PROPICIAR AOS FILHOS UMA VIDA DIGNA. EXISTÊNCIA DE OUTRO FILHO. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE FIXAR EM QUANTIA INFERIOR. ALIMENTANDA MENOR. DESPESAS PRESUMIDAS. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE (ART. 1.694, §1o, CC). MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, de modo que a pensão atenda às necessidades básicas do requerente e seja compatível com as possibilidades do alimentante.
2. Constatando-se que o valor arbitrado pelo juiz sentenciante se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades da alimentanda e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de redução do quantum fixado.
3. Evidenciando-se que o genitor se encontra em idade nitidamente produtiva, gozando de saúde suficiente para propiciar a subsistência dos filhos de forma digna e justa, o fato de ser trabalhador autônomo e viver de “bicos”, atrelado à existência de outro filho, não é justificativa que acarreta necessariamente a minoração da pensão alimentícia.
4. Apelação conhecida e não provida.